Tribunal: STF
Processo: RE 528716
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, de relatoria da Ministro Marco Aurélio, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROVIMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO - LEGAL E CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO ESPECIAL. Se do acórdão impugnado mediante o extraordinário consta duplo fundamento - legal e constitucional -, incumbe à parte interpor simultaneamente o recurso especial. Não o fazendo, dá-se a preclusão”. (eDOC 77, p. 37)



    Nas razões recursais (eDOC 77, p. 41-59), a parte embargante alega divergência entre o acórdão embargado e o decidido pelos demais ministros que compõem a Corte em sessão plenária no RE 377.457, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento”. (RE 377457, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19.12.2008 )



    Sustenta que a controvérsia destes autos diz respeito à legitimidade da revogação, por meio da Lei 9.430/96, da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais. Afirma que a tese, exclusivamente constitucional, refere-se ao conflito aparente entre lei complementar e lei ordinária. 



    Argumenta que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não há que se falar em princípio da hierarquia das leis, mas no fato de a matéria ser reservada à disciplina de uma ou outra espécie normativa, quando assentou-se que a lei complementar em questão é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, motivo pelo qual poderia ser legitimamente revogada por uma lei complementar. 



    Aponta que o relator entende que a discussão acerca da isenção de COFINS em relação às sociedades civis de profissão regulamentada também envolvia questão infraconstitucional, a exigir a interposição simultânea a este recurso de recurso especial ao STJ, tendo em vista existir duplo fundamento. 



    Aduz que, da leitura do voto, pode-se concluir que o relator aplicou entendimento que fora refutado pelo Plenário da Corte do nos RE 377.457/PR e RE 381.964/MG em duas questões de ordem. 



    Assevera que este Tribunal, na primeira questão de ordem veiculada nos referidos autos, asseverou que a existência de recurso especial não deveria preceder ao do recurso extraordinário, que cuidava de matéria constitucional bastante, por si só, à solução da lide: a hierarquia das leis.



    Sustenta que a questão da revogação da isenção de COFINS em relação às sociedades civis de profissão regulamentada é eminentemente constitucional e já foi decidida por esta Corte.



    Assevera que o acórdão paradigma, prolatado no âmbito do Plenário do Tribunal, concluiu pela revogação da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada, tendo em vista a inexistência de hierarquia entre leis complementares e ordinárias. Aponta que a divergência entre o entendimento da Primeira Turma e do Plenário do Tribunal se verifica nesse ponto. 



    Afirma que, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal assenta que toda a discussão resumia-se a questões constitucionais, não havendo sequer a necessidade de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que se pronunciasse acerca de qualquer matéria legal. 



    Argumenta que o tema relativo à revogação da isenção de COFINS das sociedades civis de profissão regulamentada não envolve duplo fundamento, mas, sim, funda-se em questão exclusivamente constitucional. 



    Sustenta, assim, a reforma do acórdão recorrido nos moldes do proferido no RE 377.457-3/PR, a fim de assegurar a unificação do entendimento no sentido de que tanto o art. 6º, II, da LC 70/91 quanto o art. 56 da Lei 9.430/96 cuidaram de matéria constitucionalmente reservada à legislação ordinária, o que legitimou a revogação de um dispositivo pelo outro, inexistindo duplo fundamento a justificar a interposição simultânea de recurso especial. 



    Redistribuído estes autos, o Min. Eros Grau não admitiu os embargos de divergência (eDOC 77, p. 235-236). Posteriormente o Min. Luiz Fux, ao substituir o relator anterior, admitiu-os (eDOC 78, p. 9-12). Assim, os autos foram a mim distribuídos (eDOC 85).



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões. (eDOC 78, p. 3-7)



    É o relatório.



    Os embargos de divergência merecem conhecimento e provimento. 



    Inicialmente, esta Suprema Corte entendeu que a matéria discutida nos presentes autos é exclusivamente constitucional, conforme se observa do seguinte julgado:



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE FIRMOU EM SENTIDO OPOSTO AO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – DIVERGÊNCIA DE TESES CONFIGURADA – SUBSISTÊNCIA JURÍDICA DO ART. 56 DA LEI Nº 9.430/96 EM FACE DO ART. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91 – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE-AgR-EDv-AgR 542.669, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2013).



    Assim, desnecessária a interposição do recurso especial no caso concreto.



    Quanto ao mérito da revogação da isenção da COFINS prevista na Lei Complementar 70/91 em relação às sociedades civis de profissão regulamentada por parte da Lei 9.430/96, o Tribunal de origem entendeu que lei ordinária posterior não teria o condão de revogar a referida isenção concedida por lei complementar. 



    A propósito, registro a ementa do referido acórdão do Tribunal de origem:



    “TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91. LEI Nº 9.430/96. SÚMULA Nº 276 DO STJ. RESP. 382.736. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    I. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime adotado (Súmula 276 do STJ). 



    II. A isenção sub examine decorre da Lei Complementar nº 70/91 (art. 6º, II). 



    III. A Lei nº 9.430/96, por ser lei ordinária, em atenção ao princípio da hierarquia das leis, não poderia revogar a Lei Complementar em referência. 



    IV. O enunciado da Súmula 276 foi mantido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 382.736. 



    V. Apelação provida”. (eDOC 58, p. 4)



     Com efeito, verifico que o acórdão do Tribunal a quo está em desacordo com o entendimento deste Tribunal, manifestado nos autos do RE-RG 377.457 (tema 71).



     Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte, no âmbito da repercussão geral, firmou o entendimento de que é legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. Transcrevo abaixo a ementa desse julgado:



     “Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento”. (RE 377.457/PR, de minha relatoria,Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008)



     Posteriormente, o Plenário deste Tribunal se manifestou em sede de embargos de divergência, reiterando o entendimento externado nos autos do RE-RG 377.457:



     “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Revogação, pelo art. 56 da Lei 9.430/96, de isenção da COFINS concedida às sociedades civis de profissão legalmente regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade 4. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 5. A Lei Complementar 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1 - Moreira Alves, RTJ 156/721. 6. Embargos de divergência aos quais se dá provimento”. (RE-AgR-EDv 509.300, minha relatoria, julgado em 17.3.2016)



    Tendo em vista a existência de jurisprudência pacífica desta Corte quanto à constitucionalidade da revogação da isenção estabelecida no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, vários são os precedentes de ministros deste Tribunal que, monocraticamente, dão provimento a embargos de divergência a fim de adequar o julgado ao entendimento desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes embargos de divergência, que tratam de situação idêntica à dos presentes autos: RE-AgR-EDv 494.750, DJe 7.11.2018; RE-AgR-EDv 543.152, DJe 31.7.2018; RE-AgR-EDv 542.403, DJe 31.7.2018; RE-AgR-EDv 503.094, DJe 4.9.2018; RE-AgR-EDv 520.771, DJe 8.6.2018; RE-AgR-EDv 504.579, DJe 7.6.2018; RE-AgR-EDv 567.963, DJe 3.4.2018, todos da relatoria do Ministro Roberto Barroso; RE-ED-AgR-EDv 516.195, DJe 31.8.2018; RE-AgR-EDv 518.554, DJe 21.8.2018; RE-AgR-EDv 522.796, DJe 21.8.2018; RE-AgR-EDv 500.183, DJe 17.8.2018 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; RE-AgR-EDv 510.610, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.4.2017; RE-AgR-EDv 526.352, Rel Min. Dias Toffoli, DJe 28.4.2016; RE-AgR-EDv 529.666, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.3.2013.



     Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e aplicar o entendimento fixado no âmbito do tema 71 da sistemática de repercussão geral (art. 932, V, “b”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente